Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-40.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600340-40.2024.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600340-
40.2024.6.16.0149 (DRAP 0600331-78.2024.6.16.0149) que indeferiu o registro de candidatura de
Sergio Ribeiro, para concorrer ao cargo de Vereador. (Trata-se de Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura de Sergio Ribeiro, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 70132, pelo
Partido Avante, do município de Jussara/PR, apresentado por Coligação Amor, Família e Coração
(Republicanos, MDB, PP, PSB, União e PL) de Jussara, pugnando em síntese que o impugnado
promoveu o requerimento de filiação partidária em 02/08/2024 com base ficha (0600101-
36.2024.8.16.0149), entretanto, com base na súmula nº 20 do TSE e entendimento pacificado do
TSE, a ficha de filiação é documento produzido unilateralmente e destituído de fé pública, não
tendo validade para filiação partidária (ID 123151732). Elenca a ausência de filiação partidária legal,
de modo que não preencheu os requisitos da legislação. Pediu o indeferimento do registro de
candidatura do requerente). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERGIO RIBEIRO (RECORRENTE)
DEOLINDO ANTONIO NOVO (ADVOGADO)
AMOR, FAMILIA e CORAÇÃO
[REPUBLICANOS/MDB/PP/PSB/UNIÃO/PL] - JUSSARA - PR
(RECORRIDO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI (ADVOGADO)
MARIANNE KAROLLINY VECCHIO (ADVOGADO)
ANA CARLA DE CARVALHO SILVA (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44115934
08/10/2024
16:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.901

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600340-40.2024.6.16.0149 –
Jussara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: SERGIO RIBEIRO
ADVOGADO: DEOLINDO ANTONIO NOVO - OAB/PR16966
RECORRIDO: AMOR, FAMILIA e CORAÇÃO [REPUBLICANOS/MDB/PP/PSB/UNIÃO/PL] -
JUSSARA - PR
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
ADVOGADO: RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - OAB/PR122545
ADVOGADO: MARIANNE KAROLLINY VECCHIO - OAB/PR111955
ADVOGADO: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - OAB/PR107067
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2024.
INDEFERIMENTO. INCONSISTÊNCIA NA FILIAÇÃO
P A RT IDÁRIA E NÃO AP RE SE NT AÇÃ O DE
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença da
149ª Zona Eleitoral de Cianorte, que julgou procedente
a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
(AIRC) e indeferiu o pedido de registro de candidatura
para o cargo de vereador no município de Jussara/PR.
O indeferimento decorreu da ausência de
comprovação de filiação partidária válida, uma vez
que a filiação ao partido Avante não foi registrada no
sistema Filiaweb.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o
Num. 44115934 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816544152700000043066694
Número do documento: 24100816544152700000043066694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:13:59

recorrente regularizou sua filiação partidária de forma
a atender os requisitos legais para o deferimento do
registro de candidatura; (ii) averiguar se os
documentos juntados posteriormente preenchem os
requisitos para o deferimento do registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação partidária é regida pela autonomia dos
partidos políticos, e a Justiça Eleitoral tem
competência apenas para controlar a data de filiação,
não podendo interferir no vínculo entre o filiado e o
partido.

4. A Justiça Eleitoral disponibiliza o sistema Filia para
que os partidos registrem as filiações, sendo de
responsabilidade exclusiva das agremiações a correta
inserção dos dados de seus filiados.

5. O recorrente ajuizou ação específica para
regularizar sua filiação (processo nº 0600101-
36.2024.6.16.0149), obtendo decisão favorável para
inclusão de seu nome na lista de filiados desde
06/04/2024.

6. Com o reconhecimento judicial da filiação, o
recorrente preenche a condição de elegibilidade
prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997 e art. 10 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
permite a juntada de documentos novos, desde que
ocorridos antes da diplomação, e o reconhecimento
de fatos supervenientes que impactem na
elegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Eleitoral não pode interferir no vínculo de
filiação partidária, devendo apenas controlar a data de
filiação para aferição das condições de elegibilidade.

2. A regularização judicial de filiação partidária pode
ser considerada para fins de deferimento de registro
de candidatura, mesmo após a prolação de sentença,
desde que respeitados os prazos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 3º,
III; Lei nº 9.504/1997, art. 9º e art. 11, § 10; Resolução
Num. 44115934 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816544152700000043066694
Número do documento: 24100816544152700000043066694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:13:59

TSE nº 23.609/2019, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no
REspe nº 060074941, Min. Mauro Campbell Marques,
D J E
d e
2 0 / 0 4 / 2 0 2 2 ;
E D
e m
R E l
n º
06002412520206160080, Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE de 30/04/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 05/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Sergio Ribeiro contra a sentença
proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral - Cianorte, por meio da qual julgou procedente a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC apresentado pela Coligação Amor,
Família e Coração (Republicanos, MDB, PP, PSB, União e PL) e, consequentemente,
indeferiu o requerimento de registro de candidatura do recorrente, para concorrer ao cargo
de vereador, no município de Jussara/PR (id. 44053769).

Em suas razões (id. 44053778), o recorrente alega que assinou a ficha de
filiação partidária ao partido Avante em 06/04/2024 e posteriormente, descobriu que sua
filiação não havia sido processada no sistema Filiaweb.

Aduz que tentou corrigir a situação junto ao Diretório Estadual e Nacional
do partido, mas foi informado de que houve um erro no sistema, impedindo o registro
adequado da filiação.

Após, recorreu judicialmente para garantir o reconhecimento de sua filiação
partidária e a inclusão de seu nome nos registros oficiais do partido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a validade de sua
filiação, deferindo o registro de candidatura.
Num. 44115934 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816544152700000043066694
Número do documento: 24100816544152700000043066694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:13:59

A coligação impugnante não apresentou contrarrazões.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44068855) opinando pela suspensão do feito até o julgamento nos autos REI 0600101-
36.2024.6.16.0149, bem como pela intimação do recorrente para apresentação das
certidões criminais citadas no relatório de id. 44053766.

Após intimação (id. 44070413), o recorrente apresentou documentos
pendentes de seu RRC (ids. 44094030 e seguintes).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu novo parecer opinando pelo
conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

No presente caso, o processo foi concluso para sentença em 09/09/2024, já
a sentença recorrida foi proferida em 11/09/2024 e publicada em 12/09/2024 (id. 44053774).

Uma vez que o recurso foi protocolado em 14/09/2024, é, portanto,
tempestivo, nos termos do art. 8º da LC nº 64/90 e art. 58 da Resolução do TSE nº
23.609/2019.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o recorrente Sergio Ribeiro teve seu registro indeferido em razão
de inconsistência quanto à sua filiação partidária, por não ter apresentado prova de filiação
partidária.

A filiação partidária é o vínculo estabelecido entre o cidadão, no exercício
de seu direito de livre associação, e o partido político, conforme as regras estatutárias
estabelecidas pela agremiação, com fundamento no princípio da autonomia partidária.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que:

O deferimento da filiação ocorre mediante o atendimento das regras do
partido político (art. 9º da LE; art. 17 da LPP), posição que consagra o
princípio da autonomia partidária e concede à agremiação poderes de
Num. 44115934 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816544152700000043066694
Número do documento: 24100816544152700000043066694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:13:59

normatização sobre a filiação. Assim, o ato da filiação partidária é
internacorporis e seu efeito constitutivo ocorre na relação jurídica linear
filiado-partido político sem a interferência de mérito da Justiça Eleitoral,
cuja ingerência é restrita apenas em caso de eventual inobservância de
mérito do procedimento.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Editora
Juspodivm, 2020. p. 212)

Não cabe à Justiça Eleitoral, portanto, reconhecer a existência da filiação,
do vínculo entre filiado e partido. A sua atuação se restringe a controlar a data em que
realizada a filiação, em razão da necessidade de aferição da condição de elegibilidade
estabelecida no art. 14, §3º, III, da Constituição Federal, no prazo previsto no art. 9º da Lei
nº 9.504/97.

Para tanto, é disponibilizado aos partidos políticos o sistema FILIA, por
meio do qual são informadas à Justiça Eleitoral as filiações deferidas. A inserção dos
dados no referido sistema é de responsabilidade exclusiva dos partidos políticos, havendo
previsão de procedimento específico para que filiados eventualmente prejudicados por
erro ou desídia do partido requeiram a inclusão de seus nomes na lista de filiados ou a
retificação de dados incorretamente lançados.

Na espécie, o recorrente ajuizou pedido de regularização de filiação
partidária (nº 0600101-36.2024.6.16.0149).

Em consulta aos referidos autos, constata-se que em 27/09/2024, o acórdão
nº 64.468, publicado em 01/10/2024, decidiu pelo provimento do recurso “para incluir seu
nome na lista especial de filiados ao Avante, desde 06/04/2024”.

Reconhecida a filiação partidária por acórdão proferido em processo
específico para discussão do vínculo, evidencia-se que o recorrente preenche a condição
de elegibilidade relativa ao prazo mínimo de filiação partidária prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/1997 e no art. 10 da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Anoto que a retificação dos registros relativos à filiação, embora tenha sido
realizada após a prolação da sentença recorrida, pode ser reconhecida em sede de
recurso, no termos do art. 11, §10, da Lei nº 9.504/97.

Em relação aos demais documentos faltantes no processo, o recorrente foi
intimado (44070413) e apresentou nos ids. 44094030, 44094031, 44094082 e 44094085, as
Num. 44115934 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816544152700000043066694
Número do documento: 24100816544152700000043066694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:13:59

certidões negativas da Justiça Estadual de 2º grau, da Justiça Federal de 1º e 2º graus e de
quitação eleitoral.

A coligação impugnante foi também intimada sobre os citados documentos,
todavia, não se manifestou no prazo.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é
pacífica no sentido de aceitar a juntada de documentos novos, enquanto não esgotada a
instância ordinária, e apreciar alterações fáticas capazes de repercutir na elegibilidade.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RCED.
VEREADOR. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
DESACERTO. CONTAS NÃO PRESTADAS. ART 11, § 1º, VI, DA LEI Nº
9.504/1997. PERDA SUPERVENIENTE DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE ANTES DA DIPLOMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINOU A
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO EM PROCESSO DE
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. Na espécie, o candidato está impedido de obter certidão de quitação
eleitoral, uma vez que tal decisão foi ulteriormente reformada por
acórdão proferido antes de sua diplomação, o qual reconheceu sua
inadimplência perante esta Justiça Eleitoral. É dizer, restaurou-se a
autoridade de sentença transitada em julgado prolatada em processo
de prestação de contas.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, os fatos supervenientes que
repercutam na elegibilidade podem ser apreciados em âmbito
extraordinário, desde que ocorridos antes da diplomação, momento a
partir do qual se estabilizam as relações jurídico-eleitorais referentes
aos feitos de registro de candidatura. Precedentes.
4. A reforma do aresto regional para se julgar procedente o RCED é
medida que se impõe, com a consequente cassação do diploma que foi
outorgado a candidato que não mais detinha, à época da diplomação, o
pleno gozo de seus direitos políticos (art. 14, § 3º, II, da CF), devendo
seus votos ser contabilizados a favor do partido pelo qual se
candidatou, haja vista que à época das eleições seu registro de
candidatura se encontrava deferido, conforme dispõe o art. 175, §§ 3º e
4º, do CE.
5. As alegações são insuficientes para infirmar os fundamentos da
decisão agravada, razão pela qual sua manutenção é medida que se
impõe.
6. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE. AgReg no REspe nº 060074941, Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de
20/04/2022)

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
Num. 44115934 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816544152700000043066694
Número do documento: 24100816544152700000043066694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:13:59

ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA -
RRC. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I, "O".
EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE AGENTE
A D M I N I S T R A T I V O , E M D E C O R R Ê N C I A D E P R O C E S S O
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FATO SUPERVENIENTE OCORRIDO
ANTES DA DIPLOMAÇÃO. LEI 9.504/1997, ART. 11, § 10.
CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.
1. Nos termos do art. 11, §10 da Lei das Eleições, as causas
supervenientes ao pedido registro de candidatura que afastem a
inelegibilidade podem ser aferidas após a sua formalização.
2. De acordo com a jurisprudência, "as circunstâncias fáticas e
jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastam a
inelegibilidade podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição,
inclusive nas instâncias extraordinárias, até a data da diplomação"
(TSE, RO nº 9671, Ac. de 23.11.2016).
3. A concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta contra
sentença proferida em Ação Civil Pública, a qual havia restabelecido os
efeitos de decreto exoneratório do candidato, configura fato
superveniente, ocorrido antes da data final para a diplomação dos
eleitos (dia 18/12/2020 - art. 1º, V da EC 107/2020), que afasta a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o" da Lei nº 64/1990.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Registro deferido.
(ED em REl nº 06002412520206160080, Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
DJE de 30/04/2021) (ED em REl nº 06002412520206160080, Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, DJE de 30/04/2021)

Dessa forma, preenchidas as demais condições de elegibilidade e
inexistentes apontamentos capazes de indicar a incidência de causas de inelegibilidade, a
hipótese é de provimento do recurso, para o fim de deferir o registro de candidatura
requerido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida para DEFERIR o registro de
candidatura de Sergio Ribeiro, ao cargo de vereador no municipio de Jussara/PR, com o
número de urna 70.132 e nome de urna “Serjão”, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Num. 44115934 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816544152700000043066694
Número do documento: 24100816544152700000043066694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:13:59

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600340-40.2024.6.16.0149 - Jussara - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: SERGIO
RIBEIRO - Advogado do(a) RECORRENTE: DEOLINDO ANTONIO NOVO - PR16966 -
RECORRIDO: AMOR, FAMILIA E CORAÇÃO [REPUBLICANOS/MDB/PP/PSB/UNIÃO/PL] -
JUSSARA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: BRUNO SOLER PAULIQUI - PR108296,
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - PR122545, MARIANNE KAROLLINY VECCHIO -
PR111955, ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - PR107067, ALBERT IOMAR DE
VASCONCELOS - PR74160-A, EDUARDO JOSE DA SILVA - PR80690-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.10.2024

Num. 44115934 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816544152700000043066694
Número do documento: 24100816544152700000043066694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:13:59